Tribunal: STF
Processo: Rcl 46481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ilda Veríssimo da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) que, em reexame necessário nos autos da ação de restabelecimento de benefício previdenciário nº 5022455-03.2016.8.13.0024, reformou a sentença, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, em face da decadência. Confira-se a ementa do julgado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E PAGAMENTO DE VERBAS EM ATRASO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS PENSÃO POR MORTE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO INTERROMPIDO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA QUE INSTITUIU O PRAZO DECADENCIAL SUJEIÇÃO DECADÊNCIA OCORRÊNCIA PRAZO CONTADO A PARTIR DO CONHECIMENTO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DEFINITIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - O instituto da decadência apenas passou a integrar o texto do art.103 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela MP 1.523-9/1997, que foi convertida na Lei nº 9.528/97. - A lei que institui o prazo de decadência produz efeitos após a sua entrada em vigor. - Os benefícios interrompidos após a edição da Medida Provisória que institui o prazo de decadência estão sujeitos a este prazo, que, em tais casos, deve ser contado a partir do conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. - Considerando que a ação de restabelecimento de benefício interrompido em agosto de 2002 foi proposta somente em maio de 2014, é de se reconhecer a decadência, cujo prazo é de dez anos.” 
    2. A parte reclamante alega que, ao reconhecer a decadência, o órgão reclamado afrontou a autoridade da decisão proferida na ADI 6.069, na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) “declarou a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 13.846/2019, que instituiu o prazo decadencial para revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário”. 
    3. Requer, assim, a concessão de liminar para “suspender a decisão impugnada, ordenando a implantação imediata do benefício de pensão por morte da Reclamante NB 746260890, indevidamente cancelada após a decisão do acórdão que declarou a decadência, suspendendo a liminar da qual usufruía a Reclamante”. Ao final, pleiteia a cassação da decisão, com a prolação de outra, adequada à solução da controvérsia em observância à ADI 6.096. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
    4. Em 23.04.2021, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, e a gratuidade de justiça. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 15). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 26).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    7. No julgamento da ADI 6.069, Rel. Min. Edson Fachin, o STF, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991 para estender a aplicação do prazo decadencial ao ato administrativo de indeferimento, cancelamento e cessação de benefício previdenciário. Na oportunidade, fiquei vencido no Plenário. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente.
    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.
    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.
    4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.
    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.
    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.
    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.
    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”
    8. No caso dos autos, a parte reclamada ajuizou ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requerendo o restabelecimento de pensão por morte e o pagamento das verbas em atraso e de indenização por danos morais. O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo juízo de primeiro grau, nestes termos:
    “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, determinando ao INSS a restabelecer a sua pensão por morte, a partir da data de sua cessação. Condeno o INSS a pagar as parcelas vencidas e vincendas, exceto aquelas atingidas pela prescrição quinquenal, ou seja, vencidas há mais de cinco anos que antecederam a propositura desta ação. Por fim, quanto a incidência da correção monetária, deve ser aplicada em conformidade com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4425/DF, que considerou inconstitucional, por arrastamento, o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC n. 62/09, ao argumento de que a correção monetária segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. Assim, a correção deverá ser contada da data de vencimento de cada parcela, utilizando-se os índices oficiais fornecidos pela Corregedoria de Justiça de Minas Gerais, idôneo a traduzir o fim a que se destina, ou seja, corrigir o valor de compra da moeda nacional, afetada pela inflação do período correspondente. Quanto aos juros moratórios, serão de 1% ao mês a contar da citação, para eventuais parcelas vencidas antes e até o dia 29/06/2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. Após a entrada em vigor da referida Lei, os juros serão contados utilizando-se do mesmo índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, que não foi afetado pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4425/DF, por não se tratar de crédito tributário. Evidentemente, para as parcelas vencidas após a citação, os juros serão contados a partir do vencimento da parcela. 
    9. Em reexame necessário, o órgão reclamado reformou a sentença, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, em face da decadência. O acórdão reclamado amparou-se no art. 103 da Lei 8.213/1991, na redação dada pela Lei nº 10.839/2004 (anterior à redação da Lei nº 13.846/2019, declarada inconstitucional na ADI 6.096), que prevê o prazo decadencial de dez anos de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício. Assinalou que “o benefício que a parte apelante pretende ver restabelecido, foi interrompido em agosto de 2002, conforme alegado por ela mesma na inicial, enquanto que a ação foi proposta em 19/05/2014 (...), ou seja, depois de já decorridos mais de 10 (dez) anos da data em que tomou conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”. 
    10. Ocorre que o caso em análise é de ação contra a cessação de benefício previdenciário, e não de revisão, conforme, inclusive, registrado na sentença: o “Réu alega em contestação a decadência do Direito à revisão do benefício pleiteado”; todavia, “a presente demanda não versa a respeito de revisão, mas de restabelecimento de benefício cessado, portanto, inaplicável o instituto da decadência”.
    11. Nesse cenário, constato que não foi observada a decisão proferida na ADI 6.096, que considerou inconstitucional a instituição de prazo decadencial para as hipóteses de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário. Nos termos do voto do do relator, o “prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República” (grifou-se).
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado (Ação nº 5022455-03.2016.8.13.0024, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 1.0000.17.039186-6/001) e determinar que outro seja proferido, em observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 6.096. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator